Tribunal: TJSP
Processo: 1012977-37.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva contra Pagseguro Internet S/A, sob fundamento de culpa exclusiva de terceiro, afastando a responsabilidade civil da requerida. A parte autora foi condenada ao pagamento das

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva contra Pagseguro Internet S/A, sob fundamento de culpa exclusiva de terceiro, afastando a responsabilidade civil da requerida. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade civil da Pagseguro por transações fraudulentas realizadas em sua plataforma, alegando-se falha na prestação de serviço e ausência de mecanismos de segurança adequados.

iii. razões de decidir

Não há nexo de causalidade entre a atuação da Pagseguro e os prejuízos suportados pelo apelante, uma vez que a fraude foi perpetrada por terceiro, sem conduta irregular atribuída à requerida. A responsabilidade pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito é do banco, não podendo ser transferida para a intermediadora de pagamentos.

iv. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade civil por fraudes em transações financeiras não se estende à intermediadora de pagamentos na ausência de nexo causal. 2. A segurança das transações é de responsabilidade do banco emissor do cartão."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 1.012, caput; art. 85, §11; art. 1.026, §2o.

Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1078252-25.2022.8.26.0100; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 28/01/2025; Data de Registro: 28/01/2025; TJSP; Apelação Cível 1006202-40.2023.8.26.0011; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 16/10/2024; TJSP; Apelação Cível 1002562-29.2023.8.26.0011; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024